Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. CORTE. IMPOSSIBILIDADE, QUANDO SE TRATAR DE DÉBITOS PRETÉRITOS, DESDE QUE O ADIMPLEMENTO CONTINUE OCORRENDO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS 4 (QUATRO) MESES QUE ANTECEDERAM A PROPOSITURA DA AÇÃO. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO.APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.Na forma do entendimento pacífico do STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de abastecimento de água em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo.

2.Oart. 121, §5o, da Resolução no14/2011 da ADASA, proíbe a interrupção do fornecimento de água em razão do inadimplemento de faturas vencidas há mais de 120(cento e vinte) dias.

3. No caso dos autos, a inexistência de débitos vencidos a menos de 120 (cento e vinte) dias impede a continuidade da interrupção de serviço essencial. Do mesmo modo, para a quitação de débito antigo, com vencimento superior a 120 (cento e vinte) dias, a empresa concessionária deve valer-se de outros meios para alcançar a satisfação do seu crédito, pois a água é bem essencial à vida digna, sendo ilegal e inaceitável que o corte de seu abastecimento seja meio idôneo para cobrar o consumidor inadimplente

4. Apelação provida.